Tribunal: TJDFT
Processo: 0700190-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700190-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE ALBERTO ROBERTO COSTA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JOSE COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento no. 0705894-55.2021.8.07.0018, proposta por ESPÓLIO DE ALBERTO ROBERTO COSTA, ora autor/agravado, nos seguintes termos: “Intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre a documentação acrescida em réplica, bem como para promover a juntada de todo o processo administrativo que motivou o ato administrativo objeto da presente demanda. PRAZO DE DEZ DIAS. Com a juntada da documentação, intime-se a parte autora para manifestação por igual prazo.” Argumenta o réu/agravante que a petição inicial não foi instruída com a documentação apta a comprovar as alegações do autor/agravado, não sendo cabível a determinação para que o réu apresente documentos após a contestação, por não se tratar de fatos novos, sob pena de violação ao art. 434 do Código de Processo Civil. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, pedido este indeferido (ID Num. 31883873). Ao fim, requereu a reforma do pronunciamento judicial agravado. Preparo dispensado, na forma do art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil. Sem contrarrazões pela parte apelada. É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir o pronunciamento judicial agravado, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual julgou procedente o pedido formulado pela parte autora (ID Num. 117933373 – autos de origem). Confira-se: “Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido delineado na inicial para reconhecer a nulidade do ato administrativo que determinou o ressarcimento ao erário dos valores pagos ao ex-servidor ALBERTO ROBERTO COSTA, a título de Afastamento Remunerado para Estudos - ARE, no importe de R$ 265.429,48 (Duzentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos), bem como condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de R$ 100.230,64 (cem mil, duzentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos), referente às verbas rescisórias decorrente do falecimento do referido ex-servidor, com correção monetária desde a data do falecimento, em 23/12/2020, e juros de mora desde a data de ajuizamento do feito. O valor devido deverá ser atualizado pela variação do IPCA-E e com incidência de juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança até a data do advento da EC 113/2021, após a qual passa a ser adotada a SELIC como índice, conforme art. 3o. Resolvo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil - CPC. Sem custas para o DISTRITO FEDERAL, que goza de isenção. Condeno o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios em favor do requerente, fixado em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil - CPC. Dispensado o reexame necessário, conforme art. 496, § 3o, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada requerido, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P. R. I.” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 23 de março de 2022 14:13:47. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora